Tribunal: TJPA
Processo: 0010549-64.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010549-64.2018.8.14.0037

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010549-64.2018.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ORIXIMINÁ

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA T. S. DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
.
ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
IMPROCEDENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010549-64.2018.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ORIXIMINÁ

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA T. S. DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANDERSON DE SOUZA
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Oriximiná, que condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. art. 157, § 3º, II, do CP a pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. 15433465) que no dia 06/10/2018, o apelante chegou à Comunidade Monte Muriá e passou a residir com o ofendido Manuel Pereira Kurina, o qual era também seu tio.

Consta ainda, que na data supracitada o recorrente teria matado um porco que pertencia a vítima e tentou levá-lo do local, sendo impedido por Manuel.

Nesse momento, a fim de garantir a subtração do animal, o apelante, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca (foice), desferiu diversos golpes no pescoço e ombros do ofendido, conforme laudo de Id. 15433462, págs. 06 e 07.

Ato contínuo, o recorrente se dirigiu à residência da testemunha Edvaldo Mendes Pinto pedindo ao mesmo que o levasse até a Casa de Show Dubay, onde permaneceram por algumas horas. Após, se deslocaram até o estabelecimento de nome Caribe e ao término do evento, se dirigiram até a Orla do Iripixi, onde permaneceram conversando e ingerindo bebida alcoólica, oportunidade em que o recorrente confidenciou a Edvaldo que teria praticado homicídio contra o ofendido Manuel, porque o mesmo “marcou com ele” e “tirou onda”, relatando que para concretizar o delito se utilizou de uma foice e desferiu dois golpes no pescoço e que “só faltou apartar a cabeça dele do corpo”.

Após a informação ser repassada a Polícia Militar, os agentes lograram êxito em localizar e capturar o apelante em uma área de mata após 36h (trinta e seis horas) de buscas, sendo o mesmo encaminhado à Delegacia.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática das sanções descritas no art. 157, §3º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15433496) contra a qual a defesa recorreu (Id. 15433499) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

Constam
contrarrazões
pelo não conhecimento do apelo e, superada a preliminar, pelo improvimento do recurso. (Id. 15433502)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 16803294).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Absolvição por insuficiência de provas.

A Defesa sustenta não haver nos autos prova segura da autoria delitiva que sustente o édito condenatório.

Compulsados os autos, entendo que não lhe assiste razão.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito,
comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito em
Id. 15433462, páginas 06 e 07
, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (id. 72024868- pág. 09).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 15433496), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela testemunha Carlos Alberto Alves de Souza em juízo (Id’s. 15433481 a 15433487- mídias de audiência) e pela testemunha Edvaldo Mendes Pinto em sede policial, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

Dessa forma, observo que a sentença de primeiro grau está alinhada com o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, INCISO II DO CPB. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 33, §2º, ALÍNEA “A” DO CPB. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciálo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
2. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa do réu, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
3. O pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena é de todo improcedente, uma vez que, em tendo sido sua pena definitivamente fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, correta a imposição do regime inicialmente fechado, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB. 4. O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz, apesar de ter condenado o réu às custas processuais, isentou-o do seu recolhimento, devido ao fato de ser patrocinado por defensor dativo.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora”. (grifo nosso) (TJE/PA. Apelação nº 0002222-78.2019.8.14.0140. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal. Relator(a): Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Data do Julgamento: 25/10/2022)”

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente quando marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024